Tribunal: TJMT
Processo: 1034295-23.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034295-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (APELANTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PERDIMENTO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO USO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DELITIVA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por terceira interessada contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760, apreendido no âmbito da Operação “
Clean Up
” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do cônjuge da recorrente, investigado por associação para o tráfico de drogas. A apelante alega ser a legítima proprietária do automóvel, adquirido de forma lícita, e sustenta a inexistência de prova de que o bem tenha sido utilizado para a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido, tendo em vista a propriedade lícita comprovada pela apelante e a omissão da sentença condenatória quanto ao perdimento do bem, sem insurgência ministerial nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de manifestação judicial expressa sobre o perdimento do bem e a ausência de elementos que demonstrem a utilização do veículo em práticas criminosas implicam no direito à sua restituição, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

4.

A legislação pertinente, especialmente o art. 63 da Lei nº 11.343/06, prevê que a decisão sobre o perdimento de bens deve ser tomada na sentença, o que não ocorreu quanto ao veículo pleiteado pela ora apelante, e porquanto a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público, fica justificada a devolução do veículo à legítima proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação sobre o perdimento do bem na sentença condenatória, sem insurgência do Ministério Público, autoriza a restituição do veículo apreendido ao legítimo proprietário.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, APR nº 0800833-41.2017.8.12.0046, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 18/11/2018; TJ-PR, 0000071-19.2016.8.16.0196, Rel. Substituta Renata Estorilho Baganha, j. 18/06/2023; TJ-MG, APR nº 00059461320198130692, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELLEN SANTANA DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
ELLEN SANTANA DA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos
n.º 1034295-23.2024.8.11.0002
, que
indeferiu o pedido de restituição
do automóvel GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760.

Nas razões recursais constantes do ID 258672682, a ora apelante pleiteia a
restituição do bem
, fundamentando-se na ilegalidade da constrição. Sustenta que se trata de
terceira de boa-fé
e
legítima proprietária
do veículo apreendido no âmbito da Operação “
Clean Up
” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de seu esposo
Dainey Aparecido da Costa
, no domicílio onde ambos residem. Ressalta que seu cônjuge era alvo de investigação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Acrescenta, outrossim, que a
aquisição do referido bem ocorreu de forma lícita
e que inexiste qualquer prova de que o automóvel tenha sido utilizado para a prática de atos ilícitos. Destaca, ainda, que não figura como investigada ou acusada de envolvimento com o narcotráfico. Por fim, enfatiza que a manutenção do veículo sob custódia policial enseja grave risco de perecimento, tendo em vista que o processo tramita desde 2019, motivo pelo qual requer a imediata
restituição do veículo
ou sua nomeação
como
depositária fiel
do automóvel, “
comprometendo-se a apresentá-lo quando e onde for determinado
”.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões no ID 258672686, requerendo o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 262374263, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

Após manifestação da d. Procuradoria de Justiça, o defensor da apelante peticionou nos autos requerendo a
conversão do julgamento em diligência
, sob a alegação de que ação principal foi sentenciada no dia 13/12/2024 e o i. julgador nada mencionou quanto ao veículo objeto deste pedido de restituição, motivo pelo qual entende que a Cúpula Ministerial deve se manifestar nos autos “
considerando que não foi decretada a perda do objeto da decisão do juízo de piso”

(sic).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela terceira interessada
ELLEN SANTANA DA CRUZ
, pois, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Indignada com a apreensão do automóvel
GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760
, do qual afirma ser a
legítima proprietária após aquisição lícita; a ora apelante formulou pedido de restituição ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.º 1034295-23.2024.8.11.0042; todavia, o petitório foi
indeferido
pelo magistrado
a quo
em razão da existência de indicativos de que a caminhonete possa ter sido adquirida ou utilizada na realização de atividades ilegais vinculadas ao narcotráfico, bem assim, por ainda interessar ao deslinde do feito principal, consoante os termos a seguir transcritos:

“
(...)Na hipótese, a defesa da requerente ELLEN SANTANA DA CRUZ, apesar de ter demonstrado que o veículo, em tese, é de sua propriedade e, digo, em tese, eis que, em se tratando de bem móvel, a simples tradição (entrega) do bem, já transfere a propriedade, tornando este ou aquele(a) cidadã(ão) seu possuidor.

Portanto, nada obstante ter comprovado através da documentação registrada sobre o
Id. 170387818
, que o veículo pretenso a restituição neste feito encontra em seu nome, todavia, penso que não esteja devidamente comprovado sua origem lícita, como determina o art. 60, § 6º da lei 11.343/06, já que não anexou,
verbi gratia, declaração de imposta de renda,
de onde poderia ter demonstrada sua fonte de receita, assim como sua atividade profissional lícita à comprovar aquisição do veículo pretenso à restituição.

Outrossim, não se pode perder de vista, que mesmo eventualmente consiga comprovar origem lícita da aquisição do bem pretenso a restituição, através deste incidente processual, FATO É QUE VEM A SER ESPOSA DO SR. DAINEY APARECIDO DA COSTA,
investigado por participação em atividade relacionada ao tráfico de entorpecente
, logo, a teor do que consta do TEMA 647 DO STF, é possível o confisco de qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico de entorpecente, como no caso em questão,
independentemente de perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem
, assim como,
de qualquer modificação eventualmente que tenha sido realizado no veículo pretendido sua restituição
.

Ademais, tenho que necessário comprovar “boa-fé”, eis que, quer queira ou não, a requerente é esposa de uma pessoa investigada ao tráfico, logo, que na qualidade de esposa pode ter tirado proveito desta situação, ou seja, de um lucro ilícito para adquirir e utilizar o bem apreendido para traficância pelo investigado, coincidentemente, seu marido.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
indefiro
o pedido de restituição formulada na exordial e registrada sobre o ID. 170387813, cujo busca a restituição do veículo
GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760.”

(ID 258672678). Destaques no original.

Inconformada diante da negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma do r. édito judicial e consequente restituição desembaraçada
do

veículo
, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

Posteriormente, o defensor da apelante juntou aos autos o petitório indicando que a
ação principal nº. 1006554-13.2021.8.11.0002
foi sentenciada e o i. magistrado de primeira instância foi omisso quanto à destinação do veículo, consoante se observa do
decisum
acostado ao ID 264204763 - Págs. 2-35.

Assim, em consulta ao Sistema PJe – Primeiro Grau, certifiquei que a instrução probatória da Ação Penal nº 1006554-13.2021.8.11.0002 efetivamente foi encerrada, tendo sido proferida sentença condenatória em 13 de dezembro de 2024, imputando ao acusado
Dainey Aparecido da Costa
a prática do delito previsto no art.
35
,
caput
, da Lei nº
11.343
/06, com pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa.

Contudo, a sentença pronunciou-se expressamente a respeito do perdimento dos celulares apreendidos, mas restou
omissa
quanto à destinação do veículo
GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760
, apreendido quando do cumprimento de ordem judicial em desfavor do acusado
Dainey Aparecido da Costa
, não tendo o Ministério Público Estadual ou qualquer das partes oposto embargos de declaração.

Dessa forma, tendo sido concluída a instrução probatória e proferida a sentença condenatória, é evidente que o bem não possui mais relevância para o deslinde da causa. Além disso, se o Magistrado de primeira instância, a quem compete a conclusão definitiva
sobre a utilização (ou não) do veículo na narcotraficância e sua destinação (artigo
63
da Lei nº
11.343
/06)
,
deixou de se manifestar expressamente acerca da caminhonete; entendo que
a restituição do bem ao proprietário é medida que se impõe, até mesmo em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois a consulta aos autos da ação principal demonstra que a sentença já transitou em julgado para a Acusação, de sorte que, neste momento, não pode ser agravada a situação dos réus e da terceira interessada.

Sobre o tema, colaciono julgados das Cortes Estaduais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo demonstração idônea da propriedade do veículo, da condição de terceiro de boa-fé e do desinteresse processual na manutenção da apreensão, deve o bem ser restituído ao seu legítimo proprietário, sobretudo diante da constatação de que a sentença condenatória expressamente deixou de decretar o perdimento da motocicleta
. 2. Recurso provido”.
(TJ-MS - APR: 08008334120178120046 MS 0800833-41.2017.8.12.0046, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 18/11/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2018) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
SENTENÇA OMISSA QUANTO À DESTINAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL NESTE PONTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PROPRIETÁRIO QUE SE IMPÕE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR 0000071-19.2016.8.16.0196 Curitiba, Relator: substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 18/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023) – Destaquei.

“[...]
Não tendo o Julgador se manifestado expressamente sobre a destinação dos bens apreendidos na sentença condenatória, conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06, a restituição é medida de rigor
”.
(TJ-MG - APR: 00059461320198130692 Tombos, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022) – Destaquei.

Ressalto que o
direito da apelante se revela delineado
por meio do
Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo – CRLV

(ID 258672672, pág. 1) e do
extrato do automóvel emitido pelo sítio eletrônico do DETRAN-MT

(ID

258672672, pág. 2), os quais
atestam que, desde o dia 23/10/2019, a recorrente
ELLEN SANTANA DA CRUZ
é a legítima proprietária da caminhonete GM
S10
, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760.

Demais disso, os autos demonstraram que
o automóvel não foi confiscado em situação de flagrante delito
e que a sua
apreensão resultou de diligência policial em residência particular
, determinada por meio de ordem judicial no bojo de investigação que apurava a conduta do
esposo da apelante
e de outros suspeitos, cumprindo apontar que a proprietária do veículo não era alvo da aludida diligência e sequer fora investigada ou processada no feito originário.

Igualmente, inexiste notícia nos autos de que o veículo se encontrava
intencionalmente modificado para comportar a prática do narcotráfico
,
tampouco
foram expostos elementos apontando que se trata de
provento do crime

ou que foi obtido mediante
recursos iníquos oriundos da associação para o comércio de drogas ilícitas.

Nesse contexto, demonstrada a propriedade do bem, que não se trata de produto ilícito, e não tendo o julgador se manifestado expressamente sobre o perdimento do veículo em favor da União quando da prolação da r. sentença condenatória, entendo que a restituição do automóvel é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela terceira interessada
ELLEN SANTANA DA CRUZ
, para determinar-lhe a restituição do veículo
GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760
, nos termos da fundamentação
supra
, devendo o juízo de origem tomar as providências necessárias para viabilizar a devolução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025